Tribunal: TJMT
Processo: 0004376-60.2015.8.11.0086
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004376-60.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), EVERTON VANNI CATUNDA - CPF: 769.320.441-53 (ADVOGADO), TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 031.359.891-60 (ADVOGADO), AMF PIVETTA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 09.351.536/0001-26 (APELADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E ADEQUOU, DE OFÍCIO, A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Direito Civil. Recurso de Apelação. Ação de Regresso proposta por Seguradora. Transporte Rodoviário de Carga. Cláusula Contratual de Renúncia ao Direito de Regresso. Exceção prevista para casos de dolo, má-fé ou culpa grave. Inexistência de Prova
das Excludentes
. Improcedência Mantida.
Adequação, de ofício, da Base de Cálculo dos Honorários Advocatícios.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Seguradora em virtude de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Regresso ajuizada em
face
de empresa Transportadora, com o intuito de ser ressarcida do valor pago à Segurada, em razão de acidente de trânsito envolvendo veículo da empresa Apelada. A sentença afastou a pretensão sob o fundamento de inexistência de prova de dolo, má-fé ou culpa grave do
condutor
.

II. Questão em discussão

2. Apurar se: i) está configurada hipótese de exceção à cláusula de renúncia ao direito de regresso, por ocorrência de dolo, má-fé ou culpa grave do condutor do veículo transportador;
ii
) a Apelante se desincumbiu do ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC; e
iii
) a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser ajustada, de ofício.

III. Razões de decidir

3. Se não há prova de dolo, má-fé ou culpa do condutor do veículo, não há como afastar a cláusula contratual que prevê a renúncia ao direito de regresso.

4. O boletim de acidente e o depoimento do condutor indicam que o sinistro ocorreu sob forte chuva e baixa visibilidade, sem infração de trânsito ou excesso de velocidade; o que afastada a alegação de desídia ou negligência grave.

5. Na sentença, o Julgador singular fixou os honorários advocatícios com base em condenação que inexiste, pois o pedido da Autora/Apelante foi julgado improcedente. Por ser matéria de ordem pública, de ofício, altera-se a base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor atualizado da causa, conforme § 2º do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido. De ofício, alterada a base de cálculo dos honorários advocatícios para incidir sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“Não comprovado dolo, má-fé ou culpa grave do transportador, mantém-se a cláusula de renúncia ao direito de regresso prevista no contrato de seguro, pois é da seguradora o ônus de demonstrar que o caso é de exceção da cláusula contratual.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I e 85, §§ 2º e 11; CC/2002,
arts
. 422 e 186.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.055.080/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 23/8/2022,
DJe
9/9/2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 0004376-60.2015.8.11.0086

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Chubb do Brasil Companhia de Seguros
em virtude da sentença de improcedência proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face de
AMF
Piveta
Transportes e Logística Ltda. (Terra Brasil Transportes)
.

Em síntese, a Recorrente alega que o
preposto
da Apelada
conduzia veículo de grandes proporções e peso extremado sem as cautelas exigíveis para a ocasião, haja vista sua

absoluta falta de atenção.

Aduz que comprovou que o acidente decorreu
do desrespeito às condutas de segurança que eram esperadas para o momento
; tanto que ocorreu
o tombamento e os danos à carga acondicionada no conjunto transportador
.

Assim, sustenta que comprovou a excludente da cláusula de renúncia do direito de regresso e pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 281931496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do caderno processual, a Recorrente
Chubb do Brasil Companhia de Seguros
ajuizou a demanda com o intuito de receber da Apelada
,
AMF
Piveta
Transportes e Logística Ltda. (Terra Brasil Transportes)
,
o valor de R$ 10.076,00 (dez mil e setenta e seis reais), pago à ADM do Brasil, em virtude de acidente de trânsito ocorrido
, conforme alegado,
por culpa do motorista do veículo de propriedade da Recorrida, que transportava a carga segurada.

O pedido foi julgado improcedente porque a Julgadora singular não constatou prova de
culpa grave, dolo e/ou má-fé do transportador e seus prepostos, ou que
não observaram
as
disposições que disciplinam o transporte rodoviário no território nacional,
muito menos

que infringiram
o Código
Brasileiro de Trânsito
ou que tenha
m
inobservado
quaisquer medidas de gerenciamento de riscos estipuladas
.

Em síntese, a Recorrente alega que o
preposto
da Apelada
conduzia veículo de grandes proporções e peso extremado sem as cautelas exigíveis para a ocasião, haja vista sua

absoluta falta de atenção.

Aduz que comprovou que o acidente decorreu
do
desrespeito às condutas de segurança que eram esperadas para o momento
; tanto que ocorreu
o tombamento e os danos à carga acondicionada no conjunto transportador
.

Assim, sustenta que comprovou a excludente da cláusula de renúncia do direito de regresso e pugna pela reforma da sentença.

Nota-se que o cerne da questão está em averiguar se a Apelante logrou êxito em comprovar que o acidente ocorreu por dolo ou culpa grave do motorista que transportava a carga segurada.
Isso porque, o
contrato entabulado entre a
S
eguradora
Apelante
e a
S
egurada (
ADM do Brasil
)

tem

cláusula

específica
sobre
o direito de regresso
e é
clara ao prever a dispensa
desse direito
,
exceto
em casos em que o sinistro
seja
decorrente de dolo, má-fé ou culpa grave equiparável ao dolo
.

Na hipótese, apesar da alegação da Apelante, não há qualquer prova
segura
de que o sinistro ocorreu
em virtude dessas excludentes
, pois do Boletim
de Acidente de Trânsito extrai-se que
“conforme averig
uações realizadas no local do acidente em Rosário Oeste/M
T, no km 548,5 da BR-364, constatou-se através dos vestígio
s que V1, IVECO STRALISH [...], deslocava-se
Nova Mutum/MT para Rondonópolis/MT, quando seu condutor perdeu controle de direção do veículo vindo a sair da pista e tombar no canteiro central.”

Ainda de acordo com aquele documento, o condutor do veículo é motorista profissional
e
não foi constatado vestígio de ingesta de álcool
.

De acordo com declaração do condutor do veículo, no momento do sinistro chovia muito
,
estava com baixa
visibilidade
e, por isso, saiu da pista e ocorreu o tombamento.

O condutor foi ouvido como informante pel
a
Ju
íza
singular
e
reiterou que no momento do acidente chovia muito, mas estava transitando em velocidade inferior à máxima permitida, e que o peso da carga estava dentro do permitido para o caminhão.

Não há outras provas e, conforme se observa das que foram produzidas, não há sequer indício de
dolo, má-fé ou culpa grave do condutor do veículo.

Sabe-se que o dolo e a má-fé exigem a intenção da prática
ilícita
pelo agente. Sobre a culpa grave, Carlos Roberto Gonçalves el
ucida que:

A culpa grave
consiste em não prever o que todos preveem, omitir os cuidados mais elementares ou descuidar da diligência mais evidente.

Por exemplo, dirigir um veículo em estado de embriaguez alcoólica ou em velocidade excessiva, ingressar em cruzamento sinalizado com o semáforo fechado etc.
Equipara-se ao dolo, nos seus efeitos

(culpa lata
dolus

equiparatur
). [...] ela é
decorrente de uma violação mais séria do dever de diligência que se exige do homem mediano.
É a que resulta e uma negligência extrema.

(
in
Direito Civil Brasileiro. v. 4. pág. 319).
(sem destaques no original)

Ademais,
as alegações da
R
ecorrente de que
o motorista da empresa Recorrida conduzia o
veículo

“sem as cautelas
exigíveis
para a ocasião, haja vista sua absoluta falta de atenção”
, ou que
desrespeitou
“às condutas de segurança que eram esperaras para o momento, o que ocasionou o tombamento e os danos”

não encontra amparo no conjunto probatório.

Competia à Recorrente fazer prova
s
q
ue dessem respaldo
à
s suas afirmações, de forma a
comprovar a excludente da cláusula de renúncia do direito de regresso e, por não
te
r
se desincumbido do ônus
imposto pelo
do artigo 373,
inciso
I, do
Código de
Processual Civil
, não há falar em reforma da sentença que indeferiu o pedido inicial.

Com essas considerações,
desprovejo o Recurso.

Por fim, levando em consideração que a
"jurisprudência do STJ
firmou-se
no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus"
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022).

Tendo em vista que o Juiz singular condenou a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em “10% do da condenação”
,

e
que não houve condenação, de ofício
altero a base de cálculo dos honorários para
o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85,
§ 2º, do CPC.

Diante do desprovimento do Apelo, em atenção ao
artigo 85, § 11, d
a Lei de Ritos
, majoro os honorários advocatícios para 1
5
% (
quinze
por cento) d
o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025